Tribunal: TJPA
Processo: 0007137-89.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007137-89.2019.8.14.0070

RECORRENTE: RUAN MARGALHO NOGUEIRA, DIEGO DIAS RODRIGUES, RENE MARGALHO NOGUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II C/C ART. 69 DO CP). INEXI
S
TÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUT
O
RIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES PROVAS INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DÚVIDA SOBRE O DOLO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2.
Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art.
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. A ausência de laudo de necrópsia e/ou da certidão de óbito nos autos não é suficiente para comprovar a inexistência da materialidade do crime, mormente, quando da análise de outros elementos de provas é possível constatar a materialidade do delito.

4.
Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do
animus necandi
. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de junho de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007137-89.2019.8.14.0070

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RECORRENTES: RUAN MARGALHO NOGUEIRA (ADV. HUMBERTO FEIO BULHOSA. OAB/PA 7320), REN
Ê
MARGALHO NOGUEIRA (ADV. HUMBERTO FEIO BULHOSA. OAB/PA 7320) e DIEGO DIAS RODRIGUES (LUIZ GUILHERME DA S. SACRAMENTO JUNIOR. OAB/PA 25.200)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de três Recursos em Sentido Estrito interpostos por
RUAN MARGALHO NOGUEIRA, RENÊ MARGALHO NOGUEIRA E DIEGO DIAS RODRIGUES
, todos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os pronunciou pelos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II c/c art. 69 todos do Código Penal.

A denúncia foi ofertada em 09/08/2029 (id. 17693287). E recebida em 20/08/2019 (id. 17693287).

Sentença de pronúncia prolatada em 19/12/2022 (id. 17693423).

Contra referida decisão, os recorrentes interpuseram Recursos em Sentido Estrito:

1) A defesa do recorrente
DIEGO DIAS RODRIGUES
pugna pela sua absolvição, sustentando que ele não participou do evento delitivo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal (id. 17693424).

2) A defesa dos recorrentes,
RUAN MARGALHO NOGUEIRA E RENÈ MARGALHO NOGUEIRA
, pleiteiam a despronuncia dos acusados, aduzindo que não haveria indícios suficientes que eles concorreram para a infração penal (id ́s. 17693431 e 17693432).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos (id’s: 17693441, 17693442, 17693443).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão (id. 17693444).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça

manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos (id. 18658839).

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

É o relatório.

Belém, ..... de junho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA PRONÚNCIA -MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS

A defesa dos recorrentes pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, alegando a insuficiência de elementos probatórios que apontem a existência da materialidade do crime, bem como indícios suficientes das autorias delitivas.

A Tese não merece prosperar
.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Dessa forma, no presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo e
xistirem
elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra os recorrentes.

Nesse sentido, verifica-se que há prova da
materialidade delitiva, bem como indícios suficientes que os recorrentes teriam praticado os delitos em coautoria. Vejamos.

Narra a
denúncia que, na noite do dia 23/06/2019, por volta das 19h, as vítimas FLÁVIO BAIA CARDOSO (preto), JONILDO BAIA CARDOSO (barão) e JOSIVALDO BAIA CARDOSO (quiriru ou valdo), estavam no “Barracão do tio chico” quando os acusados DIEGO RODRIGUES, RENÈ
NOGUEIRA
e RUAN
NOGUEIRA
, passaram a proferir ameaças contra eles e seus familiares.

Após, mediante ajusto prévio, RUAN e DIEGO saíram do local, enquanto RENÈ passou em frente à mesa dos ofendidos e desafiou FLÁVIO, ocasião em que JONILDO e JOSIVALDO correram atrás de RENÉ.

No momento em que JONILDO aproximou-se de RUAM, este atingiu-lhe com um golpe de faca na região da barriga (o que causou sua morte). Em seguida, RUAN desferiu golpes de faca em JOSIVALDO, atingindo a região do estômago, braço e costela.

Enquanto RUAN desferia os golpes em JONILDO e JOSIVALDO, os acusados RENÉ e DIEGO brigavam com FLÁVIO. Na ocasião, DIEGO deu uma rasteira em FLÁVIO, que, ao cair no chão, foi esfaqueado por RUAN, sendo atingido atingindo nas costas e na cabeça. Após, os acusados empreenderam fuga.

Nesse contexto, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autorias delitivas, restam comprovadas pelo caderno processual, através do boletim de ocorrência (id. 17693278); do relatório policial (id’s. 17693284 e 1769385); e pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais apontam que os recorrentes supostamente, em coautoria, praticaram os delitos de homicídios qualificados consumados e tentados, conforme consta da sentença de pronúncia.

Sendo assim, não há o que ser retocado na sentença primeva.

Noutro giro, a defesa do recorrente DIEGO DIAS RODRIGUES aduz a ausência de comprovação da materialidade delitiva, uma vez que nos autos não há certidão de óbito e/ou laudo de necrópsia.

Pelos motivos argumentos já expostos acima, a referida tese não merece acolhida.

Em reforço, destaco que a ausência de laudo de necrópsia e/ou da certidão de óbito nos autos por si só não é suficiente para comprovar a inexistência da materialidade do crime, mormente, quando da análise de outros elementos de provas é possível constatar a materialidade do delito.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CP) PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO PELA PROVA TESTEMUNHAL - MÉRITO PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR LEGÍTIMA DEFESA - INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE MATAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00039054620198160189 Pontal do Paraná, Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 09/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2021)

Neste diapasão, saliento que, a partir dos depoimentos das testemunhas em juízo, é possível constatar que a vítima
JONILDO BAIA CARDOSO faleceu em razão de ferimentos supostamente praticados pelos recorrentes.
Portanto, não há que se falar em ausência de prova da materialidade delitiva.

Por derradeiro, a defesa do recorrente DIEGO DIAS RODRIGUES pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal.

O pleito também não merece acolhida. A desclassificação de homicídio qualificado, como no caso dos autos, para o crime de lesão corporal, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença, somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse em relação ao dolo do recorrente, isto é, se estivesse clarividente que a intenção dele não era ceifar a vida das vítimas.

In casu
, da análise dos elementos de provas coligidos aos autos remanesce dúvida sobre a intenção do recorrente, se agiu com
animus necandi
(dolo de matar) ou
animus
laedendi
(dolo de lesionar). Desta feita, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate,
cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a referida desclassificação, uma vez que terá melhores condições de analisar e valorar as provas pertinentes.

Diante o exposto,
conheço
o recurso e
nego provimento
, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia combatida.

É como voto.

Belém, ..... de junho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024